Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-16.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001490-16.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Comprovados os descontos indevidos na conta bancária da autora a título de empréstimo consignado e não tendo a instituição financeira apresentado documento que comprove a existência de relação contratual entre as partes, resta configurada a falha na prestação de serviço.

II. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

IV. O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V. Nega-se provimento aos recursos simultâneos. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8001490-16.2022.8.05.0104
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO BRADESCO SA
e
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos simultâneos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora